Tribunal: TJSP
Processo: 1025022-69.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Falha na prestação de serviços evidenciada por provas documental e testemunhal.
Requerida confirmou a troca constante de professores e a instabilidade sistêmica que deu origem aos erros nas notas e atrasos na entrega dos boletins.
Desgaste na solução

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Falha na prestação de serviços evidenciada por provas documental e testemunhal.
Requerida confirmou a troca constante de professores e a instabilidade sistêmica que deu origem aos erros nas notas e atrasos na entrega dos boletins.
Desgaste na solução dos problemas apresentados. Longa cadeia de tratativas.
Dano moral configurado. Indenização reduzida de R$15.000,00 para R$ 5.000,00 ao coautor Enzo e R$ 6.000,00 à coautora Isadora, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sucumbência recíproca afastada. Fixação da indenização por danos morais em patamar inferior ao solicitado não caracteriza sucumbência da parte autora. Súmula 326, STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da requerida provido em parte para reduzir os danos morais. Recurso dos autores provido em parte para fixar sucumbência integral da requerida.